Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720332-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO RECORRIDO: SILVIO RENATO LOPES DOS SANTOS, CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADJUDICAÇÃO. QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PREFERÊNCIA. CONDÔMINO COM A MAIOR QUOTA-PARTE. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR NEGOCIADO COM TERCEIRO INTERESSADO. PRAZO PARA DEPÓSITO DO VALOR ACORDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à intimação pessoal da Defensoria Pública, nos autos digitais, verifica-se a incidência da regra inserta nos arts. 246, V, § 2o, 270, parágrafo único e 1.050, todos, do CPC, c/c, o art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 No caso dos autos, a Defensoria Pública compareceu aos autos em 01/07/2019, suprindo qualquer necessidade de intimação pessoal sobre a decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor. 2. Na ocorrência de um condomínio sobre um bem imóvel indivisível, o Código Civil prevê que a outorga da posse, do uso ou do gozo a estranho, sem o consenso dos demais consortes, é vedada, nos termos do seu art. 1.314, parágrafo único. No que concerne à alienação de quota-parte de bem em condomínio, o legislador previu o direito de preferência dos condôminos em relação a estranhos, em iguais condições da oferta da venda, nos termos do art. 1.322, caput, do Código Civil. 3. Agravo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186, § 1o, inciso I, c/c o artigo 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado entendeu suficiente o mero acesso aos autos de origem para que tivesse a Defensoria Pública como intimada; c) artigo 139, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o ora recorrido recebeu tratamento diferenciado, em afronta ao princípio da paridade de armas, uma vez que lhe foi concedido prazo adicional e permitida forma diversa de pagamento, por meio de caução de veículo, tudo sem consulta prévia dos demais interessados; d) artigos 891 do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, argumentando que vendeu o bem a terceiro por valor superior ao estabelecido na decisão vergastada que, equivocadamente, balizou a adjudicação por preço vil, permitindo o enriquecimento ilícito do ora recorrido. Colaciona, no aspecto, julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; e) artigo 107 do Código Civil, defendendo a validade do contrato verbal e da dívida com terceiro adquirente, independentemente da exigência de ressalva em contrato, conforme estabelecida no acórdão. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 139, inciso I , 186, § 1o, inciso I, c/c o artigo 183, § 1o, 891, todos do Código de Processo Civil, 107 e 884, ambos do Código Civil, e 20 da LINDB, pois a conclusão da turma julgadora acerca da intimação da defensoria pública e da validade da adjudicação impugnada foi a seguinte, verbis: “..que os autos foram digitalizados e tornaram-se, assim, eletrônicos. Como consequência deste fato, quanto à intimação pessoal, verifica-se a incidência da regra inserta nos arts. 246, V, § 2o, 270, parágrafo único e 1.050, todos, do CPC, c/c, o art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006. Ademais, no caso destes autos, a Defensoria Pública, após a decisão supra, compareceu aos autos em 01/07/2019 (ID 11530225, fl. 293), suprindo, assim, qualquer necessidade de intimação pessoal. (...) a cessão de direitos aquisitivos sobre a quota-parte do agravante foi realizada sem concordância dos outros condôminos, ora agravados ... em razão do regramento legal que assegura o direito de preferência ao agravado, nos termos da oferta a terceiro, inexiste obrigatoriedade de manutenção da cessão de direitos feita ao terceiro interessado (...).não assiste razão ao agravante no que concerne à sua alusão de que a adjudicação foi aperfeiçoada por preço vil, ante a manutenção da condição da oferta (...)Alega o agravante que o preço pelo qual a sua quota-parte foi negociada com o terceiro FILIPE FABRICIO ALVES AQUINO ROQUETE DE MELO foi, na verdade, R$ 90.000,00 e não R$ 30.000,00, uma vez que possuía dívida com o interessado no valor de 60.000,00. No entanto, embora tenha juntado aos autos as notas promissórias de ID 11529945, não há qualquer referência à sua origem. Além disso, consta do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações (ID 11529885) que a referida quota-parte foi negociada por R$ 30.000,00 a serem pagos à vista, sem qualquer menção a abatimento da dívida. (...) embora em apreciação preliminar tenha entendido pela irregularidade da dilação do prazo processual, ao refletir mais detidamente sobre a questão, verifico não houve qualquer erro de procedimento, uma vez que o art. 139, VI do CPC autoriza ao juiz a dilação dos prazos processuais e que o prazo foi, na verdade, novamente concedido após o reconhecimento da insuficiência da caução oferecida. Frise-se que, se a preferência de compra não fosse exercida pelo agravado SILVIO RENATO LOPES DOS SANTOS, deveria ser aberto prazo à agravada CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO, também parte no aludido condomínio, não resultando, portanto, na imediata homologação do acordo entabulado entre autor e terceiro interessado” (ID 14879025). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029